Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DISPENSA DA ATUAÇÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA PRECLUSÃO. MÉRITO DA DECISÃO. MOTIVOS APRESENTADOS PELO MAGISTRADO INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A DISPENSA DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Por força do disposto no art. 32, da Lei no 9.096/1995, regulamentado pelos arts. 4o, inciso V, alínea a, e 31, § 1o, da Resolução no 23.464/2015, do TSE, os partidos são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral, no ato da entrega da prestação de contas anual do partido, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para fins de publicação no órgão de imprensa oficial. Assim, os documentos anexados pelos recorridos, consubstanciados em planilhas elaboradas em apoio aos órgãos próprios de contabilidade, desprovida das formalidades exigidas para a prestação de contas ao TSE, não são idôneos para comprovar que as receitas neles apontadas correspondem à integralidade dos valores arrecados pelos agravados. Ademais, o magistrado não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar dados contábeis apresentados pelas partes, sendo essa a razão principal para a nomeação de administrador-depositário, que ficará responsável pela análise dos dados contábeis dos agravados e pela apuração do montante que tem sido arrecadado pelos recorridos, para o fim de garantir o exato cumprimento da ordem de penhora mensal de dez por cento (10%) dos recursos próprios do partido.
2. Também não é motivo suficiente para justificar a dispensa do administrador-depositário o princípio da menor onerosidade para os devedores, se o valor dos honorários propostos pelo auxiliar da Justiça, conquanto não tenha sido ainda objeto de apreciação pelo juízo de origem, parece não ser excessivo e desproporcional em relação ao montante exequendo.
3. Agravo de instrumento provido.